Tribunal: TJSP
Processo: 1013989-37.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – autora que teve o seu nome negativado por contrato que desconhece – ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes - ônus que a ré não se desincumbiu - "print" da tela de contratação que resta inservível como prova por ser unilateral – faturas enviadas a endereço distinto da autora - apontamento indevido - falha

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – autora que teve o seu nome negativado por contrato que desconhece – ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes - ônus que a ré não se desincumbiu - "print" da tela de contratação que resta inservível como prova por ser unilateral – faturas enviadas a endereço distinto da autora - apontamento indevido - falha na prestação de serviço pela empresa de telefonia - aplicabilidade do artigo 927, § único do CC/02 – "quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, com correção do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros do apontamento indevido (Súmula 54 do STJ) - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – alteração da disciplina da sucumbência – sentença reformada – recurso provido.